Tribunal: TJSP
Processo: 0004067-78.2017.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação e da defesa. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Desclassificação da conduta para furto. Impossibilidade. Violência e grave ameaça demonstradas. Causas de aumento suficientemente comprovadas. Arma não apreendida. Desnecessidade. Vítima categórica em afirmar que houve

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação e da defesa. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Desclassificação da conduta para furto. Impossibilidade. Violência e grave ameaça demonstradas. Causas de aumento suficientemente comprovadas. Arma não apreendida. Desnecessidade. Vítima categórica em afirmar que houve emprego de arma de fogo na empreitada criminosa. Associação criminosa. Insuficiência probatória. Mantida a absolvição por este delito. Pena bem aplicada. Regime inicial alterado para o fechado. Recurso da acusação parcialmente provido e defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000042266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004067-78.2017.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante/apelado
EDUARDO FAUSTINO DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso defensivo
e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da acusação, somente para fixar o
regime inicial fechado. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 2/14
Voto no 9.899
Apelação no 0004067-78.2017.8.26.0569
Comarca: Vinhedo
Apelantes e Apelados: Eduardo Faustino de Oliveira e;
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Recurso da acusação e da defesa. Roubo majorado
pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Prova.
Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida.
Desclassificação da conduta para furto. Impossibilidade.
Violência e grave ameaça demonstradas. Causas de aumento
suficientemente
comprovadas.
Arma
não
apreendida.
Desnecessidade. Vítima categórica em afirmar que houve
emprego de arma de fogo na empreitada criminosa.
Associação criminosa. Insuficiência probatória. Mantida a
absolvição por este delito. Pena bem aplicada. Regime inicial
alterado para o fechado. Recurso da acusação parcialmente
provido e defensivo improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 300/305, que passa a
integrar a presente decisão, acrescenta-se que EDUARDO
FAUSTINO DE OLIVEIRA foi condenado às penas de 05 (cinco)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixados no valor
unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, §2o, incisos I e
II, do Código Penal. Foi concedido ao acusado o direito de
recorrer em liberdade.
O réu foi absolvido da imputação do crime do artigo 288,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 3/14
parágrafo único, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Os autos foram desmembrados em relação aos corréus
Alan Roberto do Prado Moreira e Leandro Silva Gomes.
Inconformados, o Ministério Público e o réu apelaram.
O Ministério Público requer a condenação do acusado
pela prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único,
do Código Penal e a fixação do regime inicial fechado (fls.
318/323).
A Defesa, por sua vez, requer o afastamento da causa de
aumento relativa ao emprego de arma de fogo, pois não fora
apreendida e, consequente, desclassificação da conduta para o
delito de furto (fls. 346/350).
Os apelos foram contra-arrazoados (fls. 352/358 e
365/367). A douta Procuradoria Geral de Justiça ofereceu o r.
parecer
manifestando-se
pelo
improvimento
do
recurso
defensivo e provimento do recurso da acusação (fls. 372/380).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço
dos recursos interpostos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 4/14
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-
se à análise do mérito.
Segundo a denúncia, em data incerta, mas até o dia 07
de outubro de 2016, Cidade e Comarca de Vinhedo, Alan
Roberto do Prado Moreira, Leandro Silva Gomes, Eduardo
Faustino de Oliveira, juntamente com o adolescente João Pedro
Delfino, associaram-se, armados, para o fim específico de
cometer crimes, notadamente contra o patrimônio.
Consta, ainda, que no dia 23 de setembro de 2016, às
20h30, na Rua dos Aerosóis, s/no, Capela, Vinhedo, Eduardo
Faustino de Oliveira e Leandro Silva Gomes, juntamente com o
adolescente João Pedro Delfino, agindo em concurso e com
unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, subtraíram, em proveito comum, 01
molho de chaves, 01 celular da marca Moto G, Geração 3 e a
quantia de R$ 300,00 em espécie, pertencentes a Messias
Ramos dos Santos.
Narra a inicial que os réus se reuniram para praticar
série indeterminada de crimes contra o patrimônio. Os agentes
agiam sempre do mesmo modo, ou seja, em concurso de
pessoas, com emprego de arma de fogo e vitimando
estabelecimentos comerciais da região.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 5/14
As armas pertenciam a Eduardo e o veículo por eles
utilizado para empreenderem fuga pertencia a Alan.
De acordo com a denúncia, na data dos fatos, Eduardo,
Leandro e o adolescente, associados de forma estável e
permanente, resolveram praticar mais um roubo. Ao avistar o
ofendido, que comercializava ovos pela via pública, Eduardo fez
sinal para Messias estacionar o veículo, fingindo interesse em
comprar alimentos. Neste momento, subjugou a vítima e,
mediante ameaça exercida com arma de fogo, anunciou o roubo
e exigiu a entrega de dinheiro.
Durante a conduta e, aproveitando-se que o ofendido fora
rendido, os demais comparsas, Leandro e o adolescente,
subtraíram o molho de chaves, o aparelho celular e algumas
moedas que estava no interior do carro.
Após
a
ação
criminosa,
Eduardo
desferiu
duas
coronhadas contra o peito de Messias e os comparsas também
agrediram com tapas na cabeça. Em seguida, evadiram-se do
local.
Posteriormente, a vítima reconheceu, sem sombra de
dúvidas, Eduardo, Leandro e o adolescente como os autores do
roubo.
Segundo, ainda, a inicial, apurou-se que diversos crimes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 6/14
patrimoniais, ocorridos desde meados de agosto daquele ano
foram perpetrados pelos integrantes da associação, os quais
foram reconhecidos pelas vítimas de forma alternada.
Tais crimes ensejaram a elaboração dos boletins de
ocorrência: RDO 1167/16; RDO 1282/16; RDO 1259/16; RDO
1257/16; RDO 1275/16 e RDO 1333/16.
Na Vara da Infância e Juventude foi instaurado
procedimento para apuração da prática de ato infracional pelo
adolescente, que, inclusive, foi ouvido e representado. Em sua
oitiva, o menor confessou a autoria em pelo menos três atos
infracionais equiparados ao roubo majorado e apontou seus
comparsas da associação. Em todos os crimes há envolvimento
de Eduardo e Leandro, sendo que o primeiro era o possuidor
das armas de fogo utilizadas nos roubos, enquanto Alan
garantia a execução dos crimes, pois seu veículo era utilizado
para a fuga dos agentes.
A materialidade do crime de roubo foi comprovada pelo
boletim de ocorrência; pelo auto de reconhecimento fotográfico
(fl. 11); e pela prova oral colhida.
Os autos foram desmembrados em relação aos corréus
Leandro e Alan, os quais foram absolvidos da imputação
contida na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII,
do
Código
de
Processo
Penal
(Processo
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 7/14
0004810-25.2016.8.26.0569).
A autoria também é inquestionável.
A vítima Messias narrou, em Juízo, que estava vendendo
ovos, quando três indivíduos pediram que parasse, pois iriam
comprar três cartelas. No momento em que se aproximaram,
um deles exibiu a arma e anunciou o roubo. Informou que
foram subtraídos seu dinheiro e o aparelho celular. Contou que
levou alguns tapas e coronhadas. Esclareceu que somente um
dos agentes estava armado. Ao realizar o reconhecimento
pessoal, somente reconheceu o acusado Eduardo, mas não era
ele quem portava o armamento. Disse que Eduardo pegou o
dinheiro (mídia digital).
As declarações da vítima devem ser prestigiadas pelo
julgador, uma vez que, em delitos patrimoniais, normalmente
cometidos na clandestinidade, são de expressiva relevância na
solução da ação penal. Se suas informações são prestadas com
segurança, de forma coerente e em harmonia com as demais
provas, o que cumpre é aceitá-la sem restrições.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 8/14
PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.o
83/STJ.
1. A pretendida desclassificação por ausência de grave ameaça é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via eleita.
Óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta Corte Superior.
2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de
entendimento assente nesta Corte no sentido de que "nos
crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na
clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da
vítima assume especial relevância, notadamente quando narra
com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios" (AgRg no
AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do
Verbete Sumular n.o 83/STJ.
(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)
Os policiais Jonatas e Sergio, afirmaram, em Juízo, que
tiveram conhecimento que quatro indivíduos tinham sido
presos em Campinas. Tendo em vista o mesmo modus
operandi , foram apresentadas fotografias às vitimas de roubos
ocorridos em Vinhedo, tendo os réus sido reconhecidos por,
pelo menos, três delas, como autores de roubo, inclusive, pelo
ofendido do roubo tratado nestes autos (mídia digital).
No que concerne ao depoimento de agentes públicos
(policiais civis, militares e guardas municipais), segundo
posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, suas
informações gozam de fé pública e serão valoradas como
qualquer
outro
depoimento,
estando
sua
admissão
condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo em cotejo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 9/14
com os demais elementos probatórios inseridos nos autos do
processo.
Confira-se:
(...).
CONDENAÇÃO.
TESTEMUNHO
DOS
POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A condenação do
agravante foi alicerçada nos testemunhos dos policiais, meio
de prova idôneo, e corroborada com os demais elementos
constante nos autos, portanto, em conformidade com a
jurisprudência pacífica deste Sodalício, situação que atrai o
disposto na Súmula n. 83/STJ, também aplicável ao recurso
especial interposto com fundamento na alínea "a" do
permissivo constitucional. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015).
O acusado Eduardo negou a autoria do delito na fase
policial (fls. 90/91). Em Juízo, fez uso do seu direito
constitucional ao silêncio (mídia digital).
O corréu Alan também ficou silente em Juízo, enquanto o
corréu Leandro negou participação nos ilícitos (mídia digital).
O adolescente João Pedro admitiu outro crime. Negou
que praticava crimes com os réus e não sabia se eles
praticaram outros roubos (mídia digital).

Como se vê, em que pese o acusado Eduardo ter ficado
silente em Juízo, a vítima sempre o reconheceu como um dos
autores do roubo, descrevendo, inclusive, sua conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 10/14
Ademais, o ofendido prestou depoimento harmônico no sentido
de que eram três agentes, sendo que um deles portava a arma
de fogo.
Desse modo, resultaram suficientemente comprovadas as
duas causas de aumento descritas na denúncia.
A causa de aumento de pena do emprego de arma
recebeu o amparo da prova, ao contrário do que alega a Defesa,
uma vez que a vítima foi categórica ao destacar a utilização de
arma de fogo na abordagem. A jurisprudência das Cortes
Superiores admite de forma pacífica a viabilidade de incidência
da majorante, desde que amparada por outros elementos
probatórios.
Confira-se:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO ARMA PERÍCIA. Prescinde de
apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente
de violência ou ameaça implementadas artigo 157, § 2o, inciso
I, do Código Penal. Precedente: Habeas Corpus no 96.099-5/RS,
Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado
no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte (STF HC no
96985/DF Primeira Turma Rel. Min. Marco Aurélio j. em
29.09.2015).
PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO. (...) EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. USO DO ARTEFATO
COMPROVADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. WRIT
NÃO CONHECIDO. (...) A Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 11/14
despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a
incidência da majorante do § 2o, inc. I do art. 157 do CP, quando
existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem
a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta
comprovação
testemunhal
atestando
o
seu
emprego.
Precedentes (STJ HC no 358620/SP Quinta Turma Rel. Min.
Ribeiro Dantas j. em 09.08.2016).
Portanto, ficam mantidas as causas de aumento
reconhecidas na r. sentença.
Impossível a desclassificação da conduta para o crime de
furto porque foi suficientemente comprovada a grave ameaça e
o emprego de violência contra o ofendido, o qual afirmou, em
Juízo, que foram desferidos tapas e coronhadas nele.
Por outro lado, não assiste razão à acusação em requerer
a condenação pelo crime de associação criminosa.
Extrai-se das provas dos autos, que não há prova
suficiente de que o réu tivesse se associado de forma
permanente e estável para o cometimento de crimes com os
corréus. Ao contrário, o que se tem é a simples conjugação
eventual de esforços, o que não é o bastante para caracterizar o
delito em apreço, mas sim para o reconhecimento do concurso
de agentes.
Ademais, cabe registrar que Eduardo e os corréus
Leandro e Alan foram denunciados pela prática do delito
previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 12/14
porque, juntamente com o adolescente João Pedro, associaram-
se, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes
contra o patrimônio. Ocorre que, os autos em relação aos
corréus foram desmembrados
como já foi dito - e, em
consulta
aos
autos
originários
(Processo
no
0004810-25.2016.8.26.0659)
eles
foram
absolvidos
das
imputações contidas na denúncia (fls. 666/669) e dessa
decisão não houve recurso da acusação, tendo sido certificado
o respectivo trânsito em julgado (fl. 694). Desse modo, com
mais razão, deve ser mantida a absolvição do ora acusado
quanto ao crime de associação criminosa.
Passa-se à análise das reprimendas.
As penas foram bem aplicadas e não comportam
alteração.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto
no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo
legal de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa.
Já na segunda etapa do cálculo, embora presente a
atenuante da menoridade relativa, a sanção não sofreu
alteração (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça).
Por fim, na terceira fase, a reprimenda foi aumentada na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 13/14
fração mínima de 1/3 (um terço), uma vez que o delito não
extrapolou o normal para a espécie, perfazendo 05 (cinco) anos
e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor mínimo legal, que se tornou definitiva porque
ausentes outras causas modificadoras.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e a
primariedade do réu, a sentença fixou o regime inicial
semiaberto, sucessivamente alterado para o aberto após o
desconto do tempo de prisão provisória (11 de novembro de
2016 até a prolação da r. sentença condenatória em 17 de abril
de 2018).
Neste ponto, assiste razão ao Ministério Público em
requerer a fixação do regime inicial fechado. Ainda que
considerado o quantum da pena imposta e o disposto no artigo
387, §2o, do Código de Processo Penal, o saldo de pena que
resta ao réu cumprir não autoriza a fixação de regime mais
brando, uma vez que as circunstâncias em que o delito fora
praticado, em concurso de pessoas, com emprego de arma de
fogo e violência contra a vítima (tapas e coronhadas), tudo a
demonstrar que a fixação do regime inicial fechado é
imprescindível à adequada repressão ao comportamento
criminoso e, notadamente, para a concretização da prevenção
geral e especial.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos e de conceder a suspensão condicional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004067-78.2017.8.26.0659 - Vinhedo - VOTO No 14/14
pena por expressa determinação legal (artigo 44, inciso I, e
artigo 77, caput , ambos do Código Penal).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da
acusação, somente para fixar o regime inicial fechado.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator